Tribunal: STM
Processo: 7000318-63.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES: NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO NECESSÁRIO À CONDUTA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ERRO DE TIPO; INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; INCIDÊNCIA DO TEMA 506/STF; DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO; APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006; DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE MENORIDADE. DESPROVIMENTO. A proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao MPM, e não um direito subjetivo do agente, e a recusa de oferecimento não é capaz de gerar nulidade. O Parquet Militar decidiu pela não proposição do instituto, devido ao fato de ter descoberto que o ora Requerente respondia a ação penal, no âmbito da Justiça Estadual comum, por suposta violação do art. 33 da Lei nº 11.346/2006, por fato posterior ao objeto da ação penal militar que deu origem à presente Apelação. Para o MPM, a conduta posterior do Apelante configurou uma prática reiterada de condutas ilícitas, de forma a impedir a proposição ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, tendo, assim, encerrado as tratativas, por considerar que o instituto não se mostrava necessário e suficiente para a reprovação e prevenção de crimes. Aplicação do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e do Enunciado nº 18 da Súmula do STM sobre a matéria. No mérito, autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes. Foi encontrada substância suspeita de ser entorpecente, a qual se encontrava em cima de uma câmara de fermentação da padaria localizada no rancho do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Porto Alegre-RS. O Reú, quando confrontado, ainda no local em que tirava o serviço de guarda, declarou que a substância encontrada se tratava de maconha e que lhe pertencia. O laudo pericial comprovou tratar-se de Cannabis sativa L. Improcedente a tese defensiva de que o fato não constitui infração penal, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, em razão da não comprovação do elemento volitivo necessário à conduta, diante do estado de embriaguez e do erro de tipo. A embriaguez voluntária não exclui o dolo do agente nem a responsabilidade penal, a menos que fosse completa e decorrente de caso fortuito ou força maior. Precedentes. O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não se fazendo necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar. Precedentes do STF. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos dessa espécie, independentemente da quantidade de entorpecente apreendido, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode causar a si ou a outrem na Organização Militar. Incabível a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tal Decisão restringiu seus efeitos exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não contendo qualquer referência ao âmbito da Justiça Militar. Impossível desclassificar o delito para os tipos penais do art. 202 e do art. 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, pois estes apresentam condutas totalmente distintas das previstas no art. 290 do CPM, e a conduta do Apelante subsumiu-se, perfeitamente, à elementar do tipo penal do art. 290 do CPM, qual seja, guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Precedentes. Improcede o pedido defensivo subsidiário para que seja aplicado o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois restou demonstrada a especialidade do caso. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar. Precedentes do STM e do STF. A atenuação da pena pela confissão só é possível quando a autoria do crime é ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no caso. Apesar de se verificar a atenuante da menoridade do Réu, há disposição legal expressa proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja fixada pena aquém do mínimo legal. Inteligência da parte final do artigo 73 do Código Penal Militar. Nem mesmo na justiça comum isso é possível, conforme Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STF e STJ. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
TESES:
NÃO
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO NECESSÁRIO À
CONDUTA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ERRO DE TIPO; INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; INCIDÊNCIA DO TEMA
506/STF; DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO; APLICAÇÃO DO
PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006; DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DE MENORIDADE. DESPROVIMENTO.
A proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada
ao MPM, e não um direito subjetivo do agente, e a recusa de oferecimento não é
capaz de gerar nulidade. O Parquet Militar decidiu pela não proposição do
instituto, devido ao fato de ter descoberto que o ora Requerente respondia a
ação penal, no âmbito da Justiça Estadual comum, por suposta violação do art.
33 da Lei nº 11.346/2006, por fato posterior ao objeto da ação penal militar que
deu origem à presente Apelação.
Para o MPM, a conduta posterior do Apelante configurou uma prática reiterada
de condutas ilícitas, de forma a impedir a proposição ANPP, nos termos do art.
28-A, § 2º, II, do CPP, tendo, assim, encerrado as tratativas, por considerar que
o instituto não se mostrava necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção de crimes. Aplicação do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e do
Enunciado nº 18 da Súmula do STM sobre a matéria.
No mérito, autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes.
Foi encontrada substância suspeita de ser entorpecente, a qual se encontrava em
cima de uma câmara de fermentação da padaria localizada no rancho do 8º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Porto Alegre-RS. O Reú, quando
confrontado, ainda no local em que tirava o serviço de guarda, declarou que a
substância encontrada se tratava de maconha e que lhe pertencia. O laudo
pericial comprovou tratar-se de Cannabis sativa L.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Improcedente a tese defensiva de que o fato não constitui infração penal, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, em razão da não comprovação do
elemento volitivo necessário à conduta, diante do estado de embriaguez e do
erro de tipo. A embriaguez voluntária não exclui o dolo do agente nem a
responsabilidade penal, a menos que fosse completa e decorrente de caso
fortuito ou força maior. Precedentes.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo
abstrato, não se fazendo necessária comprovação de um resultado lesivo,
bastando, tão somente, que o agente pratique qualquer uma das figuras
nucleares do supracitado tipo penal militar. Precedentes do STF.
Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos dessa espécie,
independentemente da quantidade de entorpecente apreendido, haja vista os
riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode causar a si
ou a outrem na Organização Militar.
Incabível a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Tal Decisão
restringiu seus efeitos exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não contendo qualquer referência ao âmbito da Justiça Militar.
Impossível desclassificar o delito para os tipos penais do art. 202 e do art. 291,
parágrafo único, inciso I, todos do CPM, pois estes apresentam condutas
totalmente distintas das previstas no art. 290 do CPM, e a conduta do Apelante
subsumiu-se, perfeitamente, à elementar do tipo penal do art. 290 do CPM, qual
seja, guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Precedentes.
Improcede o pedido defensivo subsidiário para que seja aplicado o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, pois restou demonstrada a especialidade do caso. Matéria
consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar.
Precedentes do STM e do STF.
A atenuação da pena pela confissão só é possível quando a autoria do crime é
ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no caso.
Apesar de se verificar a atenuante da menoridade do Réu, há disposição legal
expressa proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja fixada pena
aquém do mínimo legal. Inteligência da parte final do artigo 73 do Código
Penal Militar. Nem mesmo na justiça comum isso é possível, conforme Tema
158 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado nº 231 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes do STF e STJ.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal; no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, a sentença condenatória recorrida.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Sd do efetivo variável do Exército PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER,
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar.
É
da
Denúncia
(evento
98,
DENUNCIA1,
processo
7000107-
27.2023.7.03.0103/RS):

(...) No dia 18 de abril de 2023, foi descoberto que o então Soldado do EV PEDRO
HENRIQUE CORLETA BEYER tinha em depósito e guardava na padaria do 8.º Esquadrão
de Cavalaria de Guarda substância entorpecente de uso proibido.
Consta na investigação que, na referida data, por volta do meio-dia, o denunciado Pedro
Henrique Corleta Beyer, que estava de serviço de guarda ao PNR, localizado no bairro
Nonoai, encaminhou uma mensagem ao sd Juan Fortes Longaray, via aplicativo whatsapp, em
que pedia para que não fosse mexido “numa coisa” que pertencia ao denunciado e que se
encontrava em cima de uma câmara de fermentação da padaria, localizada no rancho do 8.º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Em seguida, o sd Longaray informou ao Cabo
Sarmento acerca do teor da mensagem que havia recebido.
Por volta das 16:45h, o Cabo Sarmento informou o ocorrido ao Tenente Iago que, por sua vez,
chamou o Tenente Brum para, em conjunto, verificarem o local mencionado na mensagem.
Após uma pequena busca encontraram “um material com cheiro característico de maconha”.
Confrontado ainda no local em que tirava o serviço de guarda, o sd. Pedro Henrique
(denunciado) declarou que a substância encontrada era maconha e que a mesma lhe
pertencia.
Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, a substância apreendida foi submetida à perícia
(pags. 19/21, Evento 1).
A materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial produzido pelo Setor Técnico-
Científico da Polícia Federal que concluiu “Em face das características observadas e da
identificação do principal componente psicoativo, o TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
foi confirmada a presença da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha) no
material em questão” (Evento 90).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil,
podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2 (Lista de
Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis Sativa Linneu (maconha)
encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem originar
substâncias entorpecentes e/ou Psicotrópicas), conforme Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de
maio de 1998, atualizada por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n.º 277, de 16
de abril de 2019.
Portanto, a substância examinada enquadra-se na definição de “droga” segundo a descrição
do art. 1.º, parágrafo único, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.
Assim, o denunciado, ao manter em depósito e guardar na Unidade Militar substância
entorpecente de uso proscrito, está incurso nas sanções do delito tipificado no art. 290 do
Código Penal Militar.(...) (Grifos no original).

Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000107-
27.2023.7.03.0103/RS (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Portaria
(evento 1, INIC1, fl. 03); Termo de Compromisso (evento 1, INIC1, fl. 04); Nota das
garantias do preso (evento 1, INIC1, fl. 05); Folha de qualificação do preso (evento 1, INIC1,
fl. 06); Laudo Pericial nº 06/2023 - Exame de Constatação de Natureza e Quantidade de
Droga (evento 1, INIC1, fls. 08-18); Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, INIC1, fls. 19-
21); Nota de Culpa (evento 1, INIC1, fls. 22); Relatório (evento 1, INIC1, fls. 25-26); Auto
de Higidez Física (evento 1, INIC1, fls. 28); e Laudo n° 1446/2023 – SETEC/SR/PF/RS
(evento 90, LAUDOPERIC2).
Em 19/04/2023, foi expedida Certidão, apontando que, em pesquisa efetuada
nos Sistemas N-SAM e E-Proc JMU, com relação a PEDRO HENRIQUE CORLETA
BEYER, constava o processo Deserção de Praça nº 7000017-19.2023.7.03.0103, com
Julgamento designado para 02/05/2023, originada da IPD nº 7000277-33.2022.7.03.0103
(evento 9, CERTANTEC1, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
Em 19/04/2023, foi realizada Audiência de Custódia. A Juíza Federal Substituta
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu pela homologação do flagrante
e pela decretação da prisão preventiva, em função do risco de reiteração da conduta delitiva e
para manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, com base na alínea “a” do art.
255 do CPPM, somando-se o fato de a quantidade de droga apreendida ser superior ao
normalmente apreendido naquele Juízo, 2,89 g (dois gramas e oitenta e nove centigramas).
(eventos 12, 13, 14 e 15, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
Em Manifestação de 20/04/2023, a Procuradoria da Justiça Militar em Porto
Alegre/RS, tendo em vista que o Laudo Pericial nº 06/2023 de Exame de Constatação de
Natureza e Quantidade de Droga não constatou a presença do tetra-hidrocarbinol (THC),
requereu, de imediato, que fosse concedida liberdade provisória ao Flagranteado e que fosse
o material, que se encontrava armazenado na central de custódia do 3º BPE, encaminhado à
Polícia Federal, para fins de realização do Laudo Pericial definitivo, devendo a perícia
informar a composição do material (evento 30, MANIF1, processo nº 7000107-
27.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do requerimento do Ministério Público Militar, a Juíza Federal
Substituta, embora considerando que a conclusão do Laudo tenha sido positiva para a
presença de Cannabis, porém sem conseguir identificar a composição do material, decidiu
conceder liberdade provisória ao Flagranteado, mediante termo de comparecimento a todos
os atos do processo. Ademais, ordenou fosse requisitado ao Comando do 8º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado a remessa do material apreendido à Polícia Federal, para a realização
de Laudo Pericial definitivo contendo a informação da composição (evento 32, DEC1,
processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
De acordo com o Boletim Interno Especial nº 1/2023 do 8º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, o Sd Ex PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER foi licenciado e
excluído das fileiras do Exército e do estado efetivo do 8º Esqd C Mec a contar de
21/05/2023 (evento 54, OUT1, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
Em 22/09/2023, foi juntado ao APF o Laudo n° 1446/2023 – SETEC/SR/PF/RS
(Laudo de Perícia Criminal Federal – definitivo), atestando a presença do THC (evento 90,
LAUDOPERIC2, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
A Denúncia foi oferecida em 17/10/2023 (evento 98, DENUNCIA1, processo nº
7000107-27.2023.7.03.0103/RS), tendo sido recebida em 27/10/2023 (evento 100, DEC1,
processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
A Juíza Federal Substituta designou Audiência de Instrução para a data de
29/01/2024 (evento 5, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
O Réu não foi encontrado para citação (evento 28, CERT1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 08/01/2024, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em
atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 142608, que determinou a
aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum aos processos
penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, tornou sem efeito a designação da
audiência para a inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia. Como o Acusado não foi
citado, por estar em local incerto e não sabido, o Magistrado determinou a intimação do
Ministério Público Militar para manifestação sobre o paradeiro, além de que a Secretaria do
Juízo procedesse à consulta aos sistemas aos quais tivesse acesso, a fim de obter informações
sobre o endereço atualizado do Acusado (evento 31, DESP1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
Em Manifestação de 20/04/2023, a Procuradoria da Justiça Militar em Porto
Alegre/RS informou que, com intuito de localizar o Acusado, em pesquisa a banco de dados a
que o MPM tinha acesso, a Secretaria de Pesquisa e Apoio da PGJM produziu o Relatório de
Pesquisa nº 002/2024, no qual constava um endereço e números de telefone atribuídos a
PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER, diferentes dos indicados no mandado de citação.
Ademais, foram encontrados o endereço e números de telefone da mãe do Acusado. O MPM
requereu, então, que fosse feita tentativa de citação do Acusado no endereço e nos telefones
fornecidos e, caso inexitosa a tentativa, que a Secretaria realizasse contato com a genitora,
com intuito de esclarecer se ela teria conhecimento do paradeiro do Acusado. Por fim, caso as
tentativas restassem infrutíferas, requereu nova vista (evento 41, MANIF1 e OUT2, processo
7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 19/01/2024, o Juiz Federal determinou a citação do Acusado
para que apresentasse resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez) dias da citação. Com
a juntada da resposta à acusação, que se fizessem os autos conclusos para designação de data
para apreciação, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da ocorrência de
hipótese de absolvição sumária e eventual início da instrução criminal. Por fim, que, caso o
Acusado não constituisse advogado, fosse intimada a Defensoria Pública da União, conforme
art. 396-A, §2º, do CPP (evento 45, DESP1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
No dia 29/01/2024, o Oficial de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar certificou:

"(...) que pela tarde compareci, em primeira visita ao endereço (...) e não consegui entrar no
prédio que estava chaveado. Aguardei por aproximadamente uma hora e não apareceu
ninguém. Voltei no dia 01/02/2024, pela manhã e novamente o prédio estava chaveado e não
tive acesso ao mesmo. No dia de hoje, 02/02/2024, compareci no centro da Cidade de Porto
Alegre e encontrei com o acusado e alí lhe entreguei o Mandado de Citação 40001472848,
esclarecendo-lhe arespeito do art. 396 c/c art 396-A co CPP, quando fez sua opção pela DPU.
Pelo Narrado aqui citei o acusado PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER do inteiro teor do
mandado 40001472848 do que ficou ciente.(...)". (evento 49, CERT1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).

O Réu foi citado em 02/02/2024 (evento 49, MANDCITACAO2, processo
7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em 06/03/2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação, na qual requereu a absolvição sumária do Réu ou, em caso negativo, o deferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, e que a DPU fosse vinculada como
representante dele nos autos do inquérito policial, bem como quaisquer outros expedientes
relacionados ao objeto da investigação/acusação, incluindo documentos produzidos em
qualquer nível de sigilo, sob pena de nulidade absoluta; por fim, arrolou as mesmas
testemunhas da Acusação, protestando por oportuna substituição destas por outras a serem
indicadas, na forma do art. 417, § 2º, do CPPM, ou, ainda, que fosse permitida a apresentação
espontânea de testemunhas pelo Réu no dia da audiência, com vistas a se garantir a ampla
defesa (evento 52, RESP_ACUSA1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 11/03/2024, o Juiz Federal designou a data de 16/04/2024 para
apreciação, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
da ocorrência de hipótese do art. 397 do Código de Processo Penal Comum (absolvição
sumária), para a inquirição das três testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar,
das testemunhas eventualmente trazidas pela Defesa, independentemente de intimação, e para
qualificação e interrogatório do Réu. Ademais, deferiu os pedidos defensivos de concessão de
assistência judiciária gratuita e de oportuna substituição das testemunhas, que deveriam ser
trazidas, independentemente de intimação, na data aprazada (evento 54, DESP1, processo
7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de 16/04/2024, passou o CPJ-Ex a deliberar sobre a ocorrência de
hipótese do art. 397 do Código de Processo Penal Comum, decidindo, por unanimidade,
indeferir o pedido da absolvição sumária e ratificar o recebimento da Denúncia. A Defesa
requereu a apreciação do Acordo de Não Persecução Penal, a que o MPM se manifestou no
sentido de que entendia, em tese, ser possível a aplicação, ressaltando que a DPU deveria
peticionar diretamente ao MPM e, em caso de acordo firmado, fosse apresentado ao Juízo.
Requereu, nesse caso, a oitiva das testemunhas arroladas na Denúncia e, entendendo cabível
o acordo, pediu a suspensão da tramitação processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após a
leitura da Denúncia, os depoimentos das testemunhas arroladas foram colhidos. O MPM
declarou encerrada a própria prova testemunhal e a Defesa declarou não ter testemunhas a
apresentar. A Juíza Federal Substituta deferiu os pedidos de apresentação do ANPP e de
suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias (eventos 67 e 68, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
Em Manifestação de 14/05/2024, a Procuradoria da Justiça Militar em Porto
Alegre/RS registrou que as tratativas para formalização do Acordo de Não Persecução Penal
deram origem, em âmbito interno, ao Procedimento Administrativo 131.2024.000055.
Entretanto, quando da reunião inicial entre MPM e DPU, foi observado que o Requerente,
PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER, respondia a Ação Penal no âmbito da Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, por suposta violação do art. 33 da Lei nº 11.346/2006 (tráfico
de drogas), por fato ocorrido em 27/08/2023, posterior ao objeto da presente Ação Penal
Militar. Assim, para o MPM, havia na conduta posterior do Requerente uma prática reiterada
ou, pelo menos, profissional de condutas ilícitas, o que impediria a formalização do ANPP,
nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, sendo, por tal razão, encerradas as tratativas, pois o
instituto não se mostrava necessário e suficiente para a reprovação e prevenção de crimes. A
DPU foi comunicada da decisão de arquivamento do Procedimento Administrativo, com
possibilidade de recorrer (evento 72, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 11/03/2024, o Juiz Federal, tendo em vista a manifestação
Ministerial (evento 72), o encerramento da prova testemunhal do MPM e a declaração da
Defesa de não possuir testemunhas a arrolar (evento 68), designou Audiência para
qualificação
e
interrogatório
do
Acusado
(evento
74,
processo
7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
Na Audiência de 02/07/2024, o Réu foi advertido de seus direitos
constitucionais e prestou depoimento, ocasião na qual confirmou que eram verdadeiros os
fatos narrados na Denúncia e admitiu ser proprietário da droga. Os autos seguiram na forma
do art. 427 do CPPM (eventos 87 e 88, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Na fase do art. 427 do CPPM, requereu o Ministério Público Militar as
certidões atualizadas de antecedentes criminais de PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER,
especialmente no que se refere à Justiça Estadual, tendo em vista o Réu responder à Ação
Penal nº 5027610-88.2023.8.21.0033, por suposta violação ao art. 33 da Lei nº 11.346/2006
(tráfico de drogas), por fato ocorrido em 27/08/2023, posterior ao objeto da presente Ação
Penal Militar (evento 93, MANIF_MPF1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defensoria Pública da União informou a
inexistência de outras diligências a serem requeridas. Ademais, apresentou oposição ao
requerimento ministerial, em razão de extravasar o objeto da lide, violar o princípio da
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presunção de inocência e o direito penal do fato (evento 95, PET1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
Em Despacho de 27/07/2024, a Juíza Federal Substituta deferiu o pedido
formulado pelo MPM, determinando que fossem providenciados os antecedentes judiciais
junto à Justiça Federal (evento 97, DESP1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS). As
certidões atualizadas de antecedentes criminais do Réu foram juntadas aos autos em
30/07/2024 e em 31/07/2024 (eventos 99 e 100, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da
ação, para fins de condenação do ex-Soldado PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER, com
base no art. 290 do Código Penal Militar (evento 103, ALEGAÇÕES1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União suscitou preliminar de
nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, alegando a inexistência
de provas de habitualidade delitiva, e, com isso, pediu que fosse convertido o julgamento em
diligência, para fins de remessa dos autos ao órgão revisional acusatório. No mérito, requereu
a absolvição do Réu, pelo fato não constituir infração penal, nos termos do art. 439, alínea
“b”, do CPPM; por ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma;
bem como pela aplicação do princípio da insignificância e do postulado da
proporcionalidade, em consonância com o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal; ou, ainda,
em razão da não comprovação do elemento volitivo necessário à conduta.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito, em razão da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290, no âmbito do
direito comparado, devendo ser tomado como patamar devido os limites mínimo e máximo
dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar; ou, ainda,
fosse aplicado o preceito secundário do tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, com
aplicação de medidas não privativas de liberdade. Por fim, e ainda em caráter subsidiário, em
caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, com a incidência das atenuantes
da menoridade e da confissão, inclusive se isso implicasse a fixação da pena aquém da
mínima cominada ao tipo penal, bem como com a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade (evento 107,
ALEGAÇÕES1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em 24/09/2024, a Juíza Federal Substituta expediu o Mandado de Intimação nº
40001539156, no qual determinou a intimação do Réu para comparecer, sob pena de revelia,
à sede da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, no dia 10/12/2024, às 14h, a fim
de participar da audiência de julgamento (evento 116, MANDINTIMACAO1, processo
7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em Certidão do dia 03/10/2024, o Oficial de Justiça da Auditoria certificou que,
após tentativas inexitosas de contato com o Acusado, entrou em contato, na mesma data, por
telefone, com a mãe do Acusado, ocasião em que esta lhe informou que o ex-Sd havia sido
preso e encontrava-se provisoriamente no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional
(NUGESP), aguardando vaga em penitenciária (evento 120, CERT1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/09/2024, a Juíza Federal Substituta determinou fossem requisitadas ao
Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (NUGESP) as providências necessárias
para que o Réu participasse, por meio de sistema de videoconferência, da Sessão de
Julgamento, no dia 10/12/2024, às 14h (evento 122, DESP1, processo 7000318-
63.2023.7.03.0103/RS), sendo informada que, em razão dos estabelecimentos prisionais não
possuírem acesso ao Sistema de Agendamento de Sessões Virtuais (SASV), tornava-se
inviável o agendamento de audiências diretamente pelo órgão, de modo que solicitaram que
as demandas fossem encaminhadas diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (TJRS), o qual possuía gerência sobre o SASV (evento 128, EMAIL1,
processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS),
Em Sessão do dia 10/12/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia, condenando o Réu ex-Sd
Ex PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no crime do art. 290 do Código Penal Militar. Foi concedido ao Apenado o
sursis, pelo prazo de 03 (três) anos, mediante a aceitação das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, mais o comparecimento trimestral na sede do Juízo da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, ou em outro Juízo que lhe venha a ser
designado. Ainda, foi concedido o direito de apelar em liberdade e fixado o regime prisional
inicial aberto para o caso de cumprimento de pena (eventos 131, 132 e 133, processo
7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
A Sentença foi publicada em 17/12/2024 (evento 134, SENT1, processo
7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação, postulando a reforma da Sentença condenatória (evento 147, APELAÇÃO1,
processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em suas Razões Recursais, suscita preliminar de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, alegando a inexistência de provas de
habitualidade delitiva, e, com isso, a rescisão da Sentença de primeiro grau e a determinação
de remessa ao MPM para oferecimento do acordo e, em caso da negativa, a remessa ao órgão
revisional ministerial.
No mérito, requer absolvição do Réu pelo fato não constituir infração penal, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, em razão da não comprovação do elemento volitivo
necessário à conduta
1 diante do estado de embriaguez e do erro de tipo, ou, ainda, pela
ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, bem como pela
aplicação do princípio da insignificância e do postulado da proporcionalidade, em
consonância com o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito, em razão da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM, no
âmbito do direito comparado, devendo ser tomado como patamar devido os limites mínimo e
máximo dispostos nos artigos 202
2 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar
3;
ou, ainda, que seja aplicado o preceito secundário do tipo penal do art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação de medidas não privativas de liberdade.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, e ainda em caráter subsidiário, em caso de condenação, a fixação da
pena base no mínimo legal, com a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão,
inclusive se isso implicar a fixação da pena aquém da mínima cominada ao tipo penal (evento
153, RAZAPELCRIM1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o desprovimento da
Apelação interposta pela DPU em favor do ex-Soldado PEDRO HENRIQUE CORLETA
BEYER, com a consequente manutenção da condenação ditada em primeira instância (evento
157, CONTRAZAP1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar arguida e, no mérito,
pelo desprovimento da Apelação, para que seja mantida íntegra a Sentença Condenatória
(evento 9, PARECER1, processo 7000318-63.2023.7.03.0103/STM).
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO

Preliminar de Nulidade pelo não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade pelo não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por considerar que tal instituto é direito
subjetivo que configura matéria de ordem pública, cabendo a intervenção do Poder Judiciário
no caso de negativa de oferecimento do acordo, à luz do que dispõe o art. 28-A, §14º, do
Código de Processo Penal.
No caso em tela, tem-se que, após requerimento da Defensoria Pública da União
postulando que fosse formalizado Acordo de Não Persecução Penal com o acusado PEDRO
HENRIQUE CORLETA BEYER, durante a audiência para inquirição das testemunhas
arroladas pelo MPM nos autos da APM nº 7000318-63.2023.7.03.0103 (evento 68), foi
instaurado Procedimento Administrativo, no âmbito da Procuradoria da Justiça Militar em
Porto Alegre/RS, a fim de iniciar tratativas para a proposição do ANPP.
Entretanto, em Manifestação de 14/05/2024, o MPM informou ao Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar:

7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Ocorre que, quando da reunião inicial entre MPM e DPU, foi observado que o
Requerente Pedro Henrique Corleta Beyer responde à Ação Penal no âmbito da Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, autuada sob o n. 5027610-88.2023.8.21.0033, por suposta
violação do art. 33, da Lei n. 11.346/20006 (tráfico de drogas), por fato ocorrido em
27/8/2023, posterior ao objeto da presente Ação Penal.
Assim, para o MPM, há na conduta posterior de Pedro Henrique Corleta Beyer uma prática
reiterada ou, pelo menos, profissional de condutas ilícitas, o que impede a formalização do
ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, sendo, por esta razão, encerradas as
tratativas, pois o instituto não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção
de
crimes
(...)
(evento
72,
MANIF_MPF1,
processo
7000318-
63.2023.7.03.0103/RS). (Grifo nosso).

Ao contrário do que quer fazer crer a combativa DPU, é sabido que a
proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao MPM, e não
um direito subjetivo do agente, e que a recusa de oferecimento não é capaz de gerar nulidade.
Verifica-se do exposto que o Parquet Militar decidiu pela não proposição do
instituto, devido ao fato de ter descoberto que o ora Requerente respondia a ação penal no
âmbito da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por suposta violação do art. 33 da Lei nº
11.346/2006, por fato ocorrido em 27/08/2023, ou seja, posterior ao objeto da Ação Penal
Militar 7000318-63.2023.7.03.0103/RS, a qual deu origem à presente Apelação.
Para o MPM, a conduta posterior do agora Apelante configurou uma prática
reiterada de condutas ilícitas, de forma a impedir a proposição ANPP, nos termos do art. 28-
A, § 2º, II, do CPP, tendo, assim, encerrado as tratativas, por considerar que o instituto não se
mostrava necessário e suficiente para a reprovação e prevenção de crimes.
Ademais, nesta Corte Castrense foi consolidado o Enunciado nº 18 da Súmula
do Superior Tribunal Militar, o qual definiu o entendimento de que o Acordo de Não
Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União, bem como o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual o
Plenário do Superior Tribunal Militar firmou a tese de que o Acordo de Não Persecução
Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica na Justiça Militar da
União, independentemente da condição de civil ou de militar do Acusado
4.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal.

Mérito

7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para
condenar o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército PEDRO HENRIQUE CORLETA
BEYER, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1
(um) ano de reclusão.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
No dia 18/04/2023, foi encontrada substância suspeita de ser entorpecente, a
qual se encontrava em cima de uma câmara de fermentação da padaria localizada no rancho
do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Porto Alegre-RS.
O então Soldado EV PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER, quando
confrontado, ainda no local em que tirava o serviço de guarda, declarou que a substância
encontrada se tratava de maconha e que lhe pertencia. Foi, então, lavrado Auto de Prisão em
Flagrante, e a substância apreendida submetida à perícia.
Por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, o ex-Sd
CORLETA, ao ser interrogado, declarou-se culpado por ter levado maconha para dentro de
área militar, depositando-a e mantendo-a em cima da câmara de fermentação da padaria da
OM (evento 1, INIC1, fl. 29, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
Em Juízo, confirmou que eram verdadeiros os fatos narrados na Denúncia.
Declarou que na data de 18/04/2023 estava de guarda no Próprio Nacional Residencial
(PNR). Que, por ser laranjeira, tinha chegado de uma festa e foi direto para o Quartel. Que
tinha trazido a droga da festa. Que estava bêbado e foi direto dormir. Que, no dia seguinte,
pela manhã, ao acordar, percebeu a droga no bolso e guardou-a em cima da câmara de
fermentação da padaria. Que pensou em jogar a droga fora, mas que ela seria encontrada em
qualquer lugar. Que, após as atividades na padaria, foi para o PNR. Que então enviou a
mensagem para o Sd Longaray. Que o Sd Longaray falou para o Tenente sobre a situação e
que este já foi lhe buscar no PNR. Que admitiu ser proprietário da droga para não prejudicar
ninguém. Que não tinha intenção de ingressar com a droga na Organização Militar, que
“chegou louco da festa” e não sabia o que estava fazendo. Que, à época, era usuário de droga
(evento 87, VIDEO1, processo nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Reiterando o depoimento em sede inquisitorial, em Juízo, a testemunha Sd
JUAN FORTES LONGARAY RODRIGUES afirmou que, na parte da manhã, recebeu, no
Instagram, uma mensagem do Réu, que estava de serviço, falando que tinha alguma coisa em
cima do carrinho da fermentação de pão e que não podia mexer nela. Que não chegou a ir ao
local para verificar, apenas passou a informação para o Cabo mais antigo, o qual, após o
expediente, informou ao Tenente, e os dois foram verificar o local. Que é mais antigo que o
Réu. Que nunca teve nenhum atrito com o Réu, que este trabalhava bem. Que não viu quando
o material foi aberto, pois já tinha ido embora quando o Tenente foi verificá-lo. Que, mais
tarde, o Tenente da seção ligou para ele pedindo que comparecesse ao cartório para que fosse
feito o relatório (evento 67, VIDEO1, processo nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha 1º Ten PEDRO GABRIEL DE AZEVEDO BRUM, Comandante
do Pelotão à época dos fatos, em Juízo, ratificou as declarações prestadas no IPM e afirmou
que o Tenente Iago lhe telefonou e falou que tinha uma informação que o pessoal do Setor a
que pertencia havia passado, de que o Réu teria falado para não mexer em determinado local,
e então levantaram a suspeita de que poderia ser alguma coisa ilícita. Que foram verificar o
local, próximo ao armário da padaria. Que, em cima do armário, havia uma carteira e dentro
desta havia a droga que estava em cima do armário de uso da padaria. Que havia chegado a
ele a informação de que o Réu teria dito ao Sd Longaray para não mexer naquele local. Que
não considerava o Réu um bom militar, pois este já havia desertado. Que não tinha
conhecimento de que o Réu usasse drogas nem de que entre este e o Sd Longaray houvesse
inimizade. Que o Sd Longaray era considerado um bom militar. Que não foi necessário
perguntar ao Réu se era o proprietário da droga, pois este já se acusou de imediato. Que o
Réu estava de serviço no PNR. Que o Réu falou para o Sd Longaray via mensagem de
WhatsApp que não era para mexer no material. Que não via motivo para que alguém tivesse
colocado aquela quantidade de droga naquele lugar para tentar, de alguma forma, prejudicar o
Réu. Que a quantidade de droga era algo entre 3g e 5g, mas não tinha certeza. Que o armário
no qual foi localizada a substância era de uso da padaria, do tipo em que se guardam latas
para pão, não era um armário de pertences pessoais. Que não tinha conhecimento de que o Sd
Longaray tivesse alguma situação envolvendo drogas. Que convivia no dia a dia com o Réu
até este desertar (evento 67, VIDEO2, processo nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Em Juízo, reiterando o depoimento em sede inquisitorial, a testemunha 2º Ten
IAGO ALVES afirmou que tomou conhecimento da droga localizada na padaria quando o Sd
Longaray foi avisado pelo Réu para que não mexesse em uma coisa que estava em cima da
câmara de fermentação da padaria e conversou com o superior imediato, Cb Sarmento. Que
os dois foram lhe avisar, por volta das 5 horas, sobre essa droga que estava no Setor onde
trabalhava como Chefe do Aprovisionamento, o mesmo no qual o Réu estava ajudando. Que
o Réu estava de serviço no PNR Nonoai quando avisou ao Sd Longaray para não mexer no
material. Que chegou a ler a mensagem do Réu no celular do Sd Longaray. Que não
presenciou o momento no qual o Réu assumiu ser proprietário da droga, somente na ocasião
do APF. Que o Réu e o Sd Longaray se davam bem. Que o Sd Longaray era considerado um
bom militar. Que o Réu trabalhava bem no Rancho até essa situação. Que não via motivo
para que alguém no Esquadrão quisesse intencionalmente prejudicar o Réu. Que o Réu não
deu explicação sobre a substância estar na OM, apenas falou que consumia e que decidiu
guardar ali. Que os militares, ao ingressarem no serviço obrigatório, têm, no curso de
formação, instrução sobre o fato de que possuir substância ilícita dentro do aquartelamento é
considerado crime militar, e não transgressão disciplinar. Que, quando perguntou
informalmente ao Réu se era o proprietário do material, este assumiu. Que o Réu assumiu
formalmente a propriedade do material para o relator do APF (evento 67, VIDEO3, processo
nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS).
Assim, além do flagrante e da confissão do Apelante, verifica-se que a prova
testemunhal é coesa e harmônica, confirmando os fatos contidos na Denúncia.
No que diz respeito à materialidade delitiva, esta restou devidamente
comprovada pelo Laudo Pericial nº 06/2023 - Exame de Constatação de Natureza e
Quantidade
de
Droga
(evento
1,
INIC1,
fls.
08-18,
processo
nº
7000107-
27.2023.7.03.0103/RS) e pelo Laudo Definitivo n° 1446/2023 – SETEC/SR/PF/RS (evento
90, LAUDOPERIC2, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A cadeia de custódia encontra-se escorreita e não dá margem a dúvidas de que o
material apreendido é o mesmo que foi periciado, nos termos dos laudos preliminar (Laudo
Pericial nº 06/2023 - Exame de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga) e definitivo
(Laudo n° 1446/2023 – SETEC/SR/PF/RS). Senão, vejamos:
Por meio do DIEx Nº 743-1ª Sç/8º Esqd C Mec EB: 64522.005070/2023-42, de
19 de abril de 2023, assinado pelo Assessor Jurídico do Comandante do 8º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado e enviado ao Comandante do 3º Pelotão de Polícia do Exército, foi
feita a solicitação de laudo pericial de constatação de drogas, relacionado ao APF 01/2023,
além da apresentação de quesitos a serem respondidos pelos peritos:

“(...)
a. é possivel identificar a composição do material examinado?
b. trata-se de qual entorpecente?
e. é possível determinar sua gramatura?
d. outras considerações julgadas cabíveis dos Srs peritos?
(...)” (evento 1, INIC1, fl. 7, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS)

No Laudo Pericial Preliminar nº 06/2023 - Exame de Constatação de Natureza e
Quantidade de Droga, consta a informação de que o Cb Pedro Henrique Schwengber Trapp,
do 8° Esquadrão, entregou o material questionado ao 1° Ten Lima, Perito de Dia do 3° BPE,
o qual estava descrito como:

"(...)
- 01 (um) estojo marrom de, aproximadamente, 10 cm com resíduos semelhantes à folhas secas
queimadas em seu interior;
- 01 (uma) meia verde-oliva cortada, não possuindo nenhum material a ser examinado; e
- 01 (um) saco plástico envolvendo uma quantidade de um material semelhante a folhas secas.
(...)" (evento 1, INIC1, fls. 10-11, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS)

Após a análise dos componentes do material questionado, os peritos atestaram
que ele possuía peso de 3,2 gramas e que, após entrar em contato com o reagente Duquenois-
Levine, apresentou cor roxo-escura, evidenciando a presença positiva de Cannabis. O laudo
preliminar traz, como conclusão, que: "O MATERIAL QUESTIONADO, após entrar em
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contato com o reagente Duquenois-Levine, reagiu formando a cor roxo-escura, evidenciando
a presença positiva de Cannabis (...)" (evento 1, INIC1, fl. 16, processo nº 7000107-
27.2023.7.03.0103/RS, grifo no original).
Em resposta ao DIEx, os peritos responderam aos quesitos propostos, in litteris:

(...)
a) É possivel identificar a composição do material examinado?
RESPOSTA: Prejudicado, somente com testes laboratoriais é possível identificar a
composição do material.
b) Trata-se de qual entorpecente?
RESPOSTA: O material examinado apresentou resultado POSITIVO para os princípios ativos
da Cannabis no teste realizado. Entretanto, somente com testes laboratoriais é possível
constatar qual entorpecente se trata.
c) É possível determinar sua gramatura?
RESPOSTA: Sim, 3,2 gramas, conforme item 3.2.
d) Outras considerações julgadas cabíveis dos Srs peritos?
RESPOSTA: Informo que o material restante após análise pericial ficará acon dicionado na
central de custódia do 3º BPE.” (...) (evento 1, INIC1, fl. 16, processo nº 7000107-
27.2023.7.03.0103/RS, grifo no original)

Por meio do Ofício nº 35-1ª Sç/8º Esqd C Mec EB: 64522.005102/2023-18, o
Comandante do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado solicitou à Superintendência
Regional da Polícia Federal em Porto Alegre-RS a realização de laudo pericial definivo e,
posteriormente, a destruição da substância apreendida no AFP nº 01/2023, de 18/04/2023,
ressaltando que o material encontrava-se sob a guarda do 3º Batalhão de Polícia do Exército,
que seria a OM responsável por conduzi-lo até o local de emissão do laudo (evento 73,
OFIC2, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS). O Ofício nº 88-PIC/Cia C Sv/3º BPE,
de 23/08/2023, e o DIEx nº 236-PIC/Cia C Sv/3º BPE EB: 64150.008396/2023-05, de
28/08/2023, informam sobre o trâmite da custódia do material apreendido para realização do
exame (evento 82, OUT2 e OUT3, processo nº 7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
Consta do Laudo n° 1446/2023 – SETEC/SR/PF/RS que, dentro do saco de
segurança recebido, havia uma porção de material vegetal, compactado, composto por partes
de ramos, folhas, órgãos florais e frutos, com coloração castanha e odor peculiar, com massa
líquida de 2,89g (dois gramas e oitenta e nove centigramas). Como conclusão, em face das
características observadas e da identificação do principal componente psicoativo, o
Tetrahidrocannabinol (THC), foi confirmada a presença da espécie vegetal Cannabis sativa
Linneu (maconha) no material em questão (evento 90, LAUDOPERIC2, processo nº
7000107-27.2023.7.03.0103/RS).
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que a eventual ausência do Termo de Apreensão não se mostra
suficiente para desacreditar todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede
extrajudicial e judicial. Tal ausência configura mera irregularidade, perfeitamente suprível
pelos demais elementos dos autos, tais como a confissão e as declarações testemunhais.
Nesse sentido, é o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. [...] A
inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o
decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas,
inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do
magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime. [...] (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
29/05/2024); (Grifo nosso).

Assim também já julgou o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de
apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. [...] (HC 232061 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
(Grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a cadeia de custódia foi preservada e que houve
a confissão do Réu, corroborada pelos depoimentos testemunhais, resta afastada qualquer
dúvida relativa à prática delitiva.
Quanto à tese Defensiva de que o fato não constitui infração penal, nos termos
do art. 439, alínea “b”, do CPPM, em razão da não comprovação do elemento volitivo
necessário à conduta, diante do estado de embriaguez e do erro de tipo, esta não merece
prosperar.
Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, a embriaguez voluntária, como no
caso em tela, em que o Réu havia ido a uma festa antes dos fatos, não exclui o dolo do agente
nem a responsabilidade penal, a menos que a embriaguez fosse completa e decorrente de caso
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fortuito ou de força maior, o que claramente não é o caso dos autos.
Nesse sentido, o recente julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E
CONFISSÃO DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA
REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O tipo penal descrito no
mencionado art. 302 do CPM visa tutelar as instalações militares, locais estratégicos e
sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas. Trata-se de crime contra a Administração
Militar caracterizado como de mera conduta, dispensando a ocorrência de resultado
naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo. O alegado
estado de ebriedade do réu no momento do flagrante delito não o exime de culpabilidade,
uma vez que, conforme os relatos testemunhais e a confissão espontânea, tratou-se de
embriaguez voluntária e não acidental, que, por si só, não impede a atribuição de
responsabilidade penal. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM. Provido
o recurso da Acusação. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000661-61.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data
de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024) (Grifo nosso.)

Veja-se que, no interrogatório, o Sd CORLETA afirmou que, à época dos fatos,
era usuário de drogas e que, na véspera do flagrante, havia ido a uma festa e lá se
embriagado, tendo então dela “chegado louco” à Organização Militar onde morava, indo
direto dormir com a droga no bolso. Ora, ciente de que iria para uma festa consumir bebidas
álcolicas e de que retornaria ao Quartel em seguida, seria razoável que o Apelado, por
cautela, não levasse consigo substância entorpecente ilícita, considerando que todo militar é
orientado sobre a proibição de qualquer tipo de conduta com relação a entorpecente no
interior da Organização Militar e que tal conduta seria considerada criminosa nos termos do
art. 290 do CPM. Entretanto, assumiu o risco de ser descoberto e de responder a processo
criminal. Logo, também não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.
No sentido de que o dolo não é afastado pelo alegado desconhecimento da
posse de droga, ou por alegado eventual esquecimento, assim já julgou o Superior Tribunal
Militar:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. (...) ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. (...) RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A conduta perpetrada pelo réu é típica e
antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código
Penal Militar. (...) No tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista
no art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de
maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no
interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o elemento subjetivo
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da sua conduta. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000683-27.2020.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020). (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO EVENTUAL.
(...) A alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por
ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em
Juízo, conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a substância entorpecente e que
sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da
ilicitude e poderia ter adotado postura diversa. (...) Apelo da Defesa desprovido.
Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 06/05/2022).

Ademais, deliberadamente deixou a droga em lugar em que poderia ser
resgatada e ainda falou ao colega para não mexer nela, o que afasta a tese de esquecimento ou
desconhecimento com relação à existência do entorpecente.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo
abstrato, ou seja, para a tipificação do crime de posse de entorpecente, não se faz necessária
comprovação de um resultado lesivo, bastando tão somente que o agente pratique qualquer
uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no caso em tela.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pela constitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato, senão vejamos:

EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada afronta
ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse irregular. Arma de fogo e
munições de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Constitucionalidade. Precedentes. (...)
2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de
perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do
legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
27/3/12). (...) 4. Agravo regimental não provido. (RE 1339301 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-
03-2022 PUBLIC 17-03-2022) (Grifo nosso).

Também, ao revés do pleito defensivo, não há como se aplicar o princípio da
insignificância aos delitos desta espécie, independentemente da quantidade de droga
apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode
causar a si ou a outrem na Organização Militar e em razão das especiais características da
vida e das atividades desenvolvidas no âmbito das Forças Armadas.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já firmado por esta Corte Castrense, é inconteste que o fato de um
militar em atividade guardar substância entorpecente no interior do aquartelamento não se
coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. (...) QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE. AUSENCIA DE DOLO.
(...) DECISÃO UNÂNIME.
(...)
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficientes para
caracterizar a potencialidade lesiva, independentemente do resultado lesivo à saúde das
pessoas, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em
gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação
do princípio da insignificância, o que também afasta a tese de que a repressão penal é
desproporcional à gravidade do crime e que bastaria a simples exclusão das fileiras do
Exército para o sancionamento da conduta reprovável e para preservação da hierarquia e da
disciplina militares.
(...)
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000213-14.2022.7.03.0203. Relator: Ministro LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 27/06/2025) (Grifos nossos)

Também não é possível, como pleiteia a Defesa, a incidência da tese fixada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº
635.659/SP (Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal), verbis:

Tese: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de
sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos
incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de
natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da
posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e
notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado
pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28
da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28
da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do
item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de
realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao
limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de
substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo
vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades
inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões
invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de
quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é
atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 506, Leading case: RE 635659, Relator: GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Observe-se que a Decisão antes descrita, suscitada pela combativa Defensoria
Pública da União, restringiu seus efeitos exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº
11.343/06, não contendo qualquer referência ao âmbito da Justiça Militar, não podendo,
assim, ser aplicada ao crime previsto art. 290 do CPM. Não se verifica nenhuma afronta ao
postulado da proporcionalidade, eis que, como antes demonstrado, é inteiramente distinto o
meio civil do meio militar, em face das peculiaridades da vida castrense.
Em pedido subsidiário, a DPU requer que se proceda à desclassificação do
delito. Esse pedido também não merece prosperar.
A conduta do Apelante subsumiu-se, perfeitamente, a uma das elementares do
tipo penal previsto no art. 290 do CPM, qual seja, guardar substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Por sua vez, os tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) do CPM e do
art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), deste mesmo diploma legal apresentam
condutas totalmente distintas das previstas no supracitado art. 290, que não correspondem à
que foi praticada pelo Apelante, não cabendo, assim, a desclassificação pretendida.
No mesmo diapasão, cito o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
AUTORIA
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDAS.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. (...) RECLASSIFICAÇÃO
DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM. DIREITO
COMPARADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) 11. Não cabe
reclassificação do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos do CPM,
porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do
art. 290 do CPM. 12. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal
do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa. Apelo desprovido. Decisão por
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000482-
64.2022.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
17/11/2022, Data de Publicação: 19/12/2022)

Também não há como prosperar o pedido defensivo subsidiário para que seja
aplicado o preceito secundário do tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação
de medidas não privativas de liberdade.
Tem-se que, devido ao fato de o ex-Sd EV PEDRO HENRIQUE CORLETA
BEYER ter sido condenado por uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta
demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006,
ao contrário do pretendido pela Defesa Pública. Tal matéria, inclusive, está consolidada no
Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, in verbis:

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).

O Supremo Tribunal Federal também já julgou nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO COM SURSIS DA PENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO
INQUÉRITO MILITAR: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE
PROVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E
INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTROVÉRSIA DIVERSA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006:
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249256 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025
PUBLIC 11-02-2025)

Por fim, e ainda em caráter subsidiário, a DPU requer, caso mantida a
condenação, a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, inclusive se isso
implicar a fixação da pena aquém da mínima cominada ao tipo penal.
Entretanto, somente é possível haver atenuação da pena pela confissão quando a
autoria do delito for ignorada ou imputada a outrem
5, o que não ocorreu no caso em tela, no
qual a autoria delitiva do crime praticado pelo ex-Sd EV PEDRO HENRIQUE CORLETA
BEYER restou plenamente comprovada.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro lado, apesar de se verificar, no caso, a atenuante da menoridade do
Réu, há disposição legal expressa proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja
fixada pena aquém do mínimo legal.
É o que se pode observar da parte final do artigo 73 do Código Penal Militar:

Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifos nossos)

Assim, incabível a aplição das atenuantes da menoridade e da confissão para
reduzir a pena aquém do mínimo legal.
Nem mesmo na justiça comum isso seria possível.
A tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (Tema 158 - fixação de pena aquém do mínimo legal,
em face da incidência de circunstância genérica atenuante) estabelece, com eficácia
vinculante, que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal."
6.
Ainda, conforme Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Veja-se que,
em recente julgamento, a 3ª Seção da Corte Cidadã concluiu pela manutenção do enunciado,
em decisão assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE
REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES
MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA
PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS
ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram
afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da
Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância
atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do
entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação
de decisões já transitadas em julgado.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão
geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ,
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de
incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
(RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância
atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos
princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da
pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não
autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o
caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência
do sistema de uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte
esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e
máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a
modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita
a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal,
de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo
abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade
e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e
criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o
acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231,
STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos
específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência
para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1869764/MS. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ. Relator para o Acórdão: Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de Julgamento:
14/08/2024).

Desse modo, também não merece prosperar esse pedido defensivo subsidiário.
Verifica-se de todo o exposto que a autoria e a materialidade do delito restaram
comprovadas. Não tendo prosperado as teses defensivas e diante da ausência de causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe, nos
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos da Sentença recorrida.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominado ao delito, sendo razoável e
proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. E, no mérito, nego provimento ao Apelo
Defensivo, para manter íntegra a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376281v9 e do código CRC ad55b992.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 06/10/2025, às 17:14:55
1. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça:(...)b) não constituir o fato infração penal;(...)
2. Embriaguez em serviçoArt. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-
lo:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
3. Receita ilegalArt. 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose
evidentemente maior que a necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para
entrega a este, ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar sujeitos à
administração militar: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)Pena - detenção, de seis meses a dois anos.Casos
assimiladosParágrafo único. Na mesma pena incorre:I – o militar ou o servidor público que, tendo sob sua guarda ou
cuidado substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, em laboratório, em
consultório, em gabinete ou em depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não
seja lícito ou regular; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)(...)
4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis”
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição civil ou militar do acusado (Superior Tribunal Militar. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 25/02/2025).
5. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantes(...)III - ter o agente:(...)d) confessado
espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;(...)
6. Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica
atenuante.Relator: MIN. CEZAR PELUSOLeading Case:RE 597270Descrição: Recurso extraordinário em que se discute,
à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade,
ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância
genérica atenuante.Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001376281.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-63.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO HENRIQUE CORLETA BEYER
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar apresentada pela Defensoria Pública da União (DPU), de nulidade pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), e, no mérito, também
acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao
apelo defensivo e manter a sentença condenatória recorrida, nos termos do voto proferido
pelo Relator, Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
1.1. Preliminar de nulidade por ausência de propositura do Acordo de Não
Persecução Penal
A Defensoria Pública da União requer a anulação da sentença e que
determinada a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar (CCR-MPM), com o sobrestamento do feito, para fins de revisar a negativa de
oferecimento do acordo, visto que o Ministério Público arquivou o pedido de acordo de não
persecução penal.
Alega que o acordo de não persecução penal é direito subjetivo que configura
matéria de ordem pública, cabendo a intervenção do Poder Judiciário no caso de negativa de
oferecimento do acordo, à luz do que dispõe o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal
(CPP).
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem
suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera de
atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar".
Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido:
de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade
de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares
praticados por civis em concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício
do sursis processual para o réu civil.
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente à época, Francisco Joseli Parente
Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da
União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legalidade.
Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte neste recurso, que merece ver suas irresignações
apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que mesmo que
o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a
celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 18/4/2023, tendo a denúncia sido
recebida em 27/10/2023, após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
Na audiência de instrução, em que foram realizadas as oitivas das testemunhas
arroladas pelo MPM, a defesa requereu a abertura de vista ao Ministério Público Militar para
que se manifestasse sobre a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal
(processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS, evento 68, ATA1), o que foi deferido,
determinando-se a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, a manifestação do órgão ministerial foi no sentido contrário à
propositura do instituto, pelos seguintes fundamentos:
MM Juíza,
Acerca do que foi consignado na Ata de Evento 68, no que diz respeito "A defesa requereu a
apreciação do ANPP. O MPM se manifestou no sentido de que entende, em tese, possível a
aplicação. Ressalta que a DPU deve peticionar ao MPM, diretamente, e, em caso de acordo
firmado, seja apresentado ao Juízo. Requereu, nesse caso, a oitiva das testemunhas arroladas
na denúncia e, entendendo cabível o acordo, pede a suspensão da tramitação processual pelo
prazo de 30 dias", o que foi deferido por este Juízo, cumpre registrar que as tratativas para
formalização do Acordo de Não Persecução Penal deram origem, no âmbito da PJM-Porto
Alegre, ao Procedimento Administrativo 131.2024.000055.
Ocorre que, quando da reunião inicial entre MPM e DPU, foi observado que o Requerente
Pedro Henrique Corleta Beyer responde à Ação Penal no âmbito da Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, autuada sob o n. 5027610-88.2023.8.21.0033, por suposta violação do art. 33,
da Lei n. 11.346/20006 (tráfico de drogas), por fato ocorrido em 27/8/2023, posterior ao
objeto da presente Ação Penal.
Assim, para o MPM, há na conduta posterior de Pedro Henrique Corleta Beyer uma prática
reiterada ou, pelo menos, profissional de condutas ilícitas, o que impede a formalização do
ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, sendo, por esta razão, encerradas as
tratativas, pois o instituto não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção de crimes.
A DPU foi comunicada da decisão de arquivamento do Procedimento Administrativo,
possuindo prazo de 10 (dez) dias para recorrer, o qual se encontra suspenso em razão da
catástrofe que assola o nosso querido Rio Grande do Sul. Todavia, eventual recurso à Câmara
de Coordenação e Revisão não obsta o prossseguimento da presente Ação Penal, o que ora
requer o MPM.
Porto Alegre, 14 de maio de 2024.
Soel Arpini
Promotor de Justiça Militar (processo 7000318-63.2023.7.03.0103/RS, evento 72,
MANIF_MPF1) (grifo nosso)
Dessa forma, diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia
sido oferecida e recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da
ação penal militar n.º 7000318-63.2023.7.03.0103 seguiu normalmente, não tendo a defesa
apresentado qualquer outro pleito em relação ao negócio jurídico, tampouco à remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM antes desta impetração.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da
ação penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da
publicação do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo
Ministério Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa
idônea para o não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Porém, o mesmo não
se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais.
O membro do Ministério Público reconheceu a possibilidade de incidência do
art. 28-A do CPP no processo penal militar, em tese, mas negou sua aplicação no caso
concreto, tendo em vista que o acusado responde à Ação Penal no âmbito da Justiça do
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado do Rio Grande do Sul, autuada sob o n. 5027610-88.2023.8.21.0033, por suposta
violação do art. 33, da Lei n. 11.346/20006 (tráfico de drogas), por fato ocorrido em
27/8/2023, posterior ao objeto da presente ação penal. Portanto, houve apresentação
de justificativa idônea para o não oferecimento do ANPP.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º
161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário.
Ademais, havendo recusa expressa e motivada de uma das partes, qual seja, a
acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a nulidade do processo ou a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Contudo, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por falta de
propositura do ANPP, por observância ao precedente qualificado alcançado no julgamento
do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU, assistindo o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Pedro
Henrique Corleta Beyer interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do art. 290, caput,
do Código Penal Militar (CPM) (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 anos.
Em suas razões, requer a absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de
dolo. Alega que o acusado entrou no quartel para dormir, após voltar de uma festa
embriagado, com a droga no bolso. Suscita também, a incidência de erro de tipo invencível,
nos termos do art. 20 do Código Penal (CP). Pugna pela aplicação do princípio da
insignificância, bem como aponta ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública.
Requer, subsidiariamente, que seja desclassificada a conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei n.º 9.099/95, e que seja reconhecida a desproporcionalidade do
preceito secundário do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, aplicando-se as penas
tipificadas para os delitos dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
Por fim, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade, confissão e
a fixação da pena aquém do mínimo legal.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que, em 18/4/2023, foi descoberto que o acusado mantinha em
depósito e guardava na padaria do 8º Esquadrão de Cavalaria de Guarda substância
entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.
Por esse fato, o Ministério Público Militar imputou ao acusado a conduta
tipificada no art. 290, caput, do CPM.
Embora não haja questionamento por parte da defesa quanto à cadeia de
custódia, cumpre evidenciar que o material foi regularmente apreendido e recolhido no
instante do flagrante, tendo sido emitido o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1446/2023 –
SETEC/SR/PF/RS, da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul
com resultado positivo para maconha com a identificação do principal componente
psicoativo, o tetrahidrocannabinol (THC) (processo 7000107-27.2023.7.03.0103/RS, evento
90, LAUDOPERIC2).
Do exposto, conclui-se que não há falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
Como se constata, ficou caracterizado tratar-se de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Quanto à autoria, a testemunha Soldado Juan Fortes Longaray Rodrigues disse
que recebeu uma mensagem do apelante, para avisar que não era pra mexer no material que
estava em cima da câmara de fermentação da padaria. Afirmou que alertou o cabo mais
antigo e este informou ao tenente, e que foram verificar o local.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Segundo Tenente Iago Alves disse que tomou conhecimento da
droga localizada na padaria através do militar que foi avisado pelo acusado para que não me
mexesse em cima da câmara de fermentação da padaria. Afirmou ainda ter ouvido do acusado
que consumia a substância e que guardou naquele local.
A testemunha Primeiro-Tenente Pedro Gabriel de Azevedo Brum, comandante
do pelotão à época, afirmou que encontrou a droga numa carteira que estava em cima do
armário de uso da padaria. Pontuou que o apelante confirmou que a droga era de sua
propriedade.
Em seu interrogatório, o ex-Soldado Pedro Henrique Corleta Beyer confessou
que tinha chegado de uma festa bêbado e no dia seguinte, pela manhã, viu a droga no bolso e
guardou na padaria, em cima da câmara de fermentação. Admitiu que a substância encontrada
era sua e que era usuário de droga.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
Quanto à alegada ausência de dolo do acusado decorrente do seu estado de
embriaguez, constata-se que restou comprovado nos autos que, em que pese a possível
condição de embriaguez e de ser o acusado usuário de drogas, não foi levantada dúvidas
acerca da capacidade de autodeterminação do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército
Pedro Henrique Corleta Beyer.
Seria necessário que o apelante estivesse embriagado a ponto de não possuir
"capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento" no momento da ação, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi
verificado, nem sequer mencionado nos autos.
Nessa linha, o fato de uma pessoa ser usuária ou, até mesmo, dependente de
entorpecente, por mais que o uso seja por um longo período de tempo, por si só, não afasta a
capacidade mental para entender o caráter ilícito do ato praticado. Ao contrário, o usuário de
drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a
dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos
Portanto, a alegação de ausência de dolo não merece prosperar.
Em relação à tese de ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, cabe apontar que não existe a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas
ilícitas dentro do aquartelamento.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à administração
militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM, a DPU sustenta a tese da não recepção do crime de perigo abstrato.
Repiso que, neste caso, constata-se a ocorrência tanto da tipicidade formal, que
é a correspondência entre as ações do apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo CPM.
É inarredável a conclusão de que o delito apresenta alta reprovabilidade,
consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do réu foi a mesma
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo réu nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério da
especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não
revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o
exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo réu, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente, ou que
cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do réu, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos de
perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência
à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação
da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação
idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco
com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos
que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do réu
possuía fins medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter
subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando
conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 9/6/2022. Data de Publicação: 24/6/2022). (Grifo nosso.)
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, é necessário reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo
abstrato não encontra guarida no contexto constitucional vigente.
Quanto à alegação da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar
que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de maconha, já se
revela condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
réu - frisa-se, no ambiente castrense - não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação
delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão, no
qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da
Constituição Federal.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade não têm o condão de tornar plausível a absolvição do réu, posto que o
desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não
apenas a saúde pública.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registro a posição jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
relacionada com a questão da ínfima quantidade:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. (...). (STF
– HC nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado
em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento dos princípios da insignificância e da proporcionalidade ao
caso ora em análise.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000528-24.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Por fim, a DPU pugna pela desclassificação da conduta para que sejam tomados
como patamar de pena os limites mínimo e máximo dispostos nos arts. 202 e 291, parágrafo
único, I, ambos do CPM.
Entendo que não é possível acolher o pedido defensivo, pois a conduta atribuída
ao apelante se enquadra perfeitamente na norma incriminadora prevista no art. 290 do CPM,
conforme já mencionado anteriormente, estando o seu preceito secundário perfeitamente
adequado à prática delitiva.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona
com a conduta praticada pelo apelante. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool no
período em que esteve de serviço.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único,
I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar guardava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações
elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem
sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM,
a qual, de fato, foi praticada pelo ex-Soldado Pedro Henrique Corleta Beyer.
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica do recente julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os réus. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema Corte,
a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do Termo de
Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia.
Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de droga
apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens jurídicos
tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o
art. 290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/6/2024, Data de Publicação: 13/8/2024). (grifos
nossos).
Nesses termos, não há qualquer desclassificação a ser implementada, pois a
conduta praticada pelo agente encontra perfeita subsunção no delito descrito no art. 290 do
CPM, cujo preceito secundário guarda perfeita adequação ao delito praticado.
Diante o exposto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas e sendo
o apelante plenamente imputável, não há como abarcar as teses sustentadas pela defesa,
sendo impositiva a manutenção da sentença condenatória nos seus exatos termos.
2.3. Dispositivo
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Pedro Henrique
Corleta Beyer à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375832v4 e do código CRC f211c518.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/09/2025, às 19:24:16
7000318-63.2023.7.03.0103
40001375832.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR